Tribunal: TJSP
Processo: 1501048-26.2021.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
res e circunstâncias, além de apresentação de rol de testemunhas, pelo que não há inépcia da peça acusatória, mormente quando não evidenciado prejuízo à defesa. Ademais, após a prolação da sentença penal, resta preclusa a alegação de inépcia da denúncia. Precedentes. Preliminar rejeitada.
FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. Vítima confirmou, nas duas oportunidades em que ouvida, o furto de sua motocicleta, quando parada no estacionamento de seu trabalho, acrescentando que registrou a ocorrência e, ao final do dia, foi informada pela polícia acerca da localização do bem e da prisão do furtador. Policiais militares encontraram na garagem do réu a motocicleta furtada, já desprovida de farol, retrovisor e carenagem, ocasião em que ele confessou informalmente a prática do furto. Testemunha de defesa relatou que um vizinho alugara a garagem do acusado e deixara ali uma motocicleta, posteriormente apreendida pela polícia, dada a origem espúria do bem, o que destoa da prova coligida, inclusive da confissão extrajudicial do réu. Apelante, apesar da retratação judicial, confessou na fase policial o furto da motocicleta, que se encontrava parada no estacionamento do supermercado atacadista Assaí. Retratação judicial isolada nos autos. Confissão extrajudicial em sintonia com os demais elementos de convicção. Provas robustas e harmônicas. Condenação mantida.
QUALIFICADORA. EMPREGO DE CHAVE FALSA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. A motocicleta furtada foi devidamente periciada e, apesar da não conclusão do laudo quanto à qualificadora, o expert não apontou qualquer avaria na ignição do motociclo, o que está em sintonia com os depoimentos dos policiais militares, referindo que o bem se encontrava desprovido de farol, retrovisor e carenagem. Nesse cenário, denota-se que o emprego de chave falsa não deixou vestígios e, portanto, pode ser comprovado por outros atos de prova, que não o pericial, como se deu na espécie, porquanto os agentes estatais confirmaram que o réu confessara informalmente o emprego de chave mixa para subtrair a motocicleta. Preservação da qualificadora.
PENAS. Base fixada em um sexto acima do mínimo legal, pelas circunstâncias de consequências do crime – furto de motocicleta, com posterior remoção de peças e de dispositivo rastreador do bem, implicando à vítima prejuízo de mil e quatrocentos reais – , compensadas integralmente a confissão espontânea e a reincidência do acusado, e, por fim, tornada definitiva, à míngua de circunstâncias modificadoras. Penas mantidas.
REGIME PRISIONAL E BENEFÍCIOS LEGAIS. As circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência do apelante em crime doloso impedem a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, a concessão do sursis penal e a incidência do privilégio no crime de furto, e, a rigor, justificaria a imposição do regime inicial fechado (CP, art. 33, §§ 2o e 3o, e Súmula 269 do STJ); contudo, à míngua de recurso ministerial e porque vedada a reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa, mantém-se a fixação do regime inicial semiaberto. Regime prisional mantido.
Preliminar rejeitada e, no mérito, apelo defensivo desprovido, com expedição de ofício de recomendação.
(TJSP; Apelação Criminal 1501048-26.2021.8.26.0537; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Foro de Diadema - 2a Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/04/2022; Data de Registro: 04/04/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Furto Qualificado

Relator(a):

Gilda Alves Barbosa Diodatti

Comarca:

Diadema

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

01/04/2022

Data de publicação:

04/04/2022

Ementa:
DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. RECURSO EM FASE DE JULGAMENTO. PEDIDO PREJUDICADO. A pretensão de aguardar em liberdade o julgamento do recurso encontra-se, a esta altura, prejudicada, porquanto o processo se encontra em fase de julgamento do reclamo. Ademais, era mesmo o caso de negar-lhe o direito de recorrer em liberdade, já que, no momento da prolação da respeitável sentença condenatória,

Ementa:
DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. RECURSO EM FASE DE JULGAMENTO. PEDIDO PREJUDICADO. A pretensão de aguardar em liberdade o julgamento do recurso encontra-se, a esta altura, prejudicada, porquanto o processo se encontra em fase de julgamento do reclamo. Ademais, era mesmo o caso de negar-lhe o direito de recorrer em liberdade, já que, no momento da prolação da respeitável sentença condenatória, havia motivos suficientes a legitimar a manutenção de sua prisão preventiva.
PRELIMINAR. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR INÉPCIA. CARÁTER GENÉRICO DA PEÇA ACUSATÓRIA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS NA ACUSAÇÃO FORMAL. MATÉRIA PRECLUSA. Denúncia qualificou o acusado Willian, apoiou-se em suporte probatório mínimo e descreveu de forma pormenorizada a conduta a ele imputada – furto qualificado – , com todas as elementares e circunstâncias, além de apresentação de rol de testemunhas, pelo que não há inépcia da peça acusatória, mormente quando não evidenciado prejuízo à defesa. Ademais, após a prolação da sentença penal, resta preclusa a alegação de inépcia da denúncia. Precedentes. Preliminar rejeitada.
FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. Vítima confirmou, nas duas oportunidades em que ouvida, o furto de sua motocicleta, quando parada no estacionamento de seu trabalho, acrescentando que registrou a ocorrência e, ao final do dia, foi informada pela polícia acerca da localização do bem e da prisão do furtador. Policiais militares encontraram na garagem do réu a motocicleta furtada, já desprovida de farol, retrovisor e carenagem, ocasião em que ele confessou informalmente a prática do furto. Testemunha de defesa relatou que um vizinho alugara a garagem do acusado e deixara ali uma motocicleta, posteriormente apreendida pela polícia, dada a origem espúria do bem, o que destoa da prova coligida, inclusive da confissão extrajudicial do réu. Apelante, apesar da retratação judicial, confessou na fase policial o furto da motocicleta, que se encontrava parada no estacionamento do supermercado atacadista Assaí. Retratação judicial isolada nos autos. Confissão extrajudicial em sintonia com os demais elementos de convicção. Provas robustas e harmônicas. Condenação mantida.
QUALIFICADORA. EMPREGO DE CHAVE FALSA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. A motocicleta furtada foi devidamente periciada e, apesar da não conclusão do laudo quanto à qualificadora, o expert não apontou qualquer avaria na ignição do motociclo, o que está em sintonia com os depoimentos dos policiais militares, referindo que o bem se encontrava desprovido de farol, retrovisor e carenagem. Nesse cenário, denota-se que o emprego de chave falsa não deixou vestígios e, portanto, pode ser comprovado por outros atos de prova, que não o pericial, como se deu na espécie, porquanto os agentes estatais confirmaram que o réu confessara informalmente o emprego de chave mixa para subtrair a motocicleta. Preservação da qualificadora.
PENAS. Base fixada em um sexto acima do mínimo legal, pelas circunstâncias de consequências do crime – furto de motocicleta, com posterior remoção de peças e de dispositivo rastreador do bem, implicando à vítima prejuízo de mil e quatrocentos reais – , compensadas integralmente a confissão espontânea e a reincidência do acusado, e, por fim, tornada definitiva, à míngua de circunstâncias modificadoras. Penas mantidas.
REGIME PRISIONAL E BENEFÍCIOS LEGAIS. As circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência do apelante em crime doloso impedem a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, a concessão do sursis penal e a incidência do privilégio no crime de furto, e, a rigor, justificaria a imposição do regime inicial fechado (CP, art. 33, §§ 2o e 3o, e Súmula 269 do STJ); contudo, à míngua de recurso ministerial e porque vedada a reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa, mantém-se a fixação do regime inicial semiaberto. Regime prisional mantido.
Preliminar rejeitada e, no mérito, apelo defensivo desprovido, com expedição de ofício de recomendação.